Tribunal: STF
Processo: HC 263700
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Antonio Valsecchi Gregório, em favor de Cauá Nogueira Gumercindo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1023230/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por CAUÃ NOGUEIRA GUMERCINDO contra a decisão, de minha lavra, na qual indeferi liminarmente a petição inicial de habeas corpus, conforme a seguinte ementa (fl. 263): 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. Petição inicial indeferida liminarmente. 



    Nesta via, segundo a defesa, basta uma simples leitura da decisão de primeiro grau para se constatar que não há fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva. O magistrado limitou-se a fazer referência genérica à reincidência específica, à existência de processos em andamento e ao risco abstrato de reiteração, sem apontar fatos novos ou contemporâneos que, de forma individualizada, demonstrem periculum libertatis real e atual (fl. 271). 



    Pondera que a decisão é ilegal não apenas pela ausência de motivação concreta, mas também pela falta de qualquer justificativa quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (fl. 272). 



    Ressalta que a decisão também incorreu em vício ao utilizar processos em andamento como reforço à decretação da custódia, em afronta à Súmula 444 do STJ, bem como ao princípio constitucional da presunção de inocência (fl. 272). 



    Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o provimento do agravo regimental.(eDOC 3).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. 



    Neste writ, a impetrante requer a “Concessão de liminar, inaudita altera parte, para suspender a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente, para substituir a custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), até o julgamento do mérito deste habeas corpus; 2. No mérito, a confirmação da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal e conceder em definitivo a liberdade ao paciente. Para tanto, pede-se, especificamente, que seja determinada: (i) a anulação do auto de prisão em flagrante e do processo dele decorrente, por ilicitude da prova obtida na busca pessoal sem justa causa, com imediata soltura do paciente; ou (ii) caso assim não se entenda, a revogação da prisão preventiva, removendo-se os fundamentos inidôneos que a mantiveram (assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, resguardada sua presunção de inocência), podendo Vossa Excelência, se julgar oportuno, fixar medidas cautelares alternativas para garantir o acompanhamento do paciente e prevenir riscos; 3. Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser este writ conhecido por questão processual, que seja concedida a ordem de ofício, em face do evidente constrangimento ilegal demonstrado, aplicando-se a Súmula 606 do STF se necessário.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque o agravo regimental não foi conhecido, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    O impetrante diz que a prisão preventiva está fundamentada apenas “na suposta “reincidência específica” do paciente, em razão de responder a outro processo por tráfico e associação para o tráfico, além de mencionar antecedentes não definitivos, como atos infracionais de 2021 e uso de drogas em 2023, e uma suposta ameaça verbal aos policiais, como “amanhã já estarei na rua”.”



    Não é apenas.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Se a decisão monocrática proferida no STJ se revela prejudicial, cabe ao prejudicado interpor agravo regimental ao colegiado daquele Tribunal, órgão competente para rever o decisum. 3. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravante preso, que já responde a outro processo penal. 4. A jurisprudência da Corte é firme em reconhecer a multiplicidade de processo penal em andamento como indicativo real de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 253.314, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2025)



    Vejam-se trechos do decreto prisional:



    O periculum libertatis, por sua vez, manifesta-se de forma concreta pela necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. O flagranciado CAUÃ NOGUEIRA GUMERCINDO se apresenta reincidente específico, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (fls. 60/65), demonstrando que a prática delitiva é seu meio de vida habitual. Consta que Cauã possui um processo em andamento pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com denúncia já recebida em 26/03/2025. Ademais, sua folha de antecedentes registra passagens por ato infracional de furto em 2021 e uso de drogas em 2023. As informações sobre a vida pregressa de Cauã indicam que ele faz uso de álcool e maconha e está "assinando" por processo anterior de tráfico, o que corrobora sua persistência na atividade criminosa. O fato de Cauã ter proferido ameaças aos policiais, afirmando que "o recado já está dado, que não ia ficar assim, pois amanhã ele já estará na rua", demonstra seu descaso com a autoridade policial e a impunidade, revelando periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa, colocando em risco a ordem público. 



    Não bastasse, encontra-se cumprindo medida cautelar desde 16/09/2024, por força da liberdade provisória com cautelares que lhe foi concedida nos autos de n. 1500494- 97.2024.8.26.0404, o que demonstra sua recalcitrância na pratica do mesmo delito, de forma que as medidas cautelas não se revelam suficientes ao custodiado. (eDOC 2, p. 21)



    Os autos revelam que o paciente tem o crime como seu meio de vida e foi preso enquanto estava em liberdade provisória pela prática de outro crime.



    No caso dos autos, em que se demonstra a ineficácia de qualquer outra medida cautelar, é devida a manutenção da prisão preventiva.



    Não procede a afirmação do impetrante, no sentido de que uma prisão preventiva não pode ser imposta com fundamento em ações penais em andamento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente